Tribunal: TJBA
Processo: 8000115-56.2018.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000115-56.2018.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PHILIP OLIVEIRA SENA e outros

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR
. direito
processual civil.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
de conhecimento.
COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA-SALÁRIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 297 DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ARTIGO 14 DO CDC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO OBSERVADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ARTIGO 373, II, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. COBRANÇA ABUSIVA EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE SALÁRIO. PRIVAÇÃO INDEVIDA DE NUMERÁRIO NECESSÁRIO AO SUSTENTO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
sentença reformada em parte.
RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000115-56.2018.8.05.0221
, em que figuram como partes apelantes e apeladas, simultaneamente, PHILIP OLIVEIRA SENA e BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ACIONADO, bem como CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR,
nos termos do voto do Relator.